Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016806-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOAO RODOLFO FERREIRA COSTA e MARIA LUCIA ROCETTI COSTA
AGRAVADOS:- ABRAAO ISAKIEL CHARCHAT e outros
Agravo de Instrumento n. 1016806-81.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Produção Antecipada de Provas, facultou aos requerentes que se manifestem, podendo emendar a inicial, adequando-a ao procedimento demarcatório previsto nos artigos 574 e seguintes, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial.
Os agravantes alegam que sua pretensão se restringe unicamente a aferir aspectos registrais e fáticos dos imóveis em questão.
Afirmam que não buscam medidas que favoreçam uma parte em detrimento da outra, não havendo assim que se falar em pretensão resistida.
Aduzem que o caso não seria a interposição de demarcatória, porque não pretendem o estabelecimento de novos limites nem tampouco o reforço de antigos marcos divisórios, por isso, o correto seria a cautelar proposta
Frisam que o que pretendem é a elaboração de mapa e memorial descritivo para perquirir a correspondência entre as coordenadas descritas nas materializações das matrículas descritas na inicial à exata realidade fática dos imóveis, conforme exigência da Lei 6.105/73; realizar o estudo cadastral dos bens junto ao INTERMAT; identificar se há sobreposição de títulos; bem como verificar se a cobertura vegetal original de tais áreas sofreu alguma alteração.
Pontuam que se tratam de áreas contíguas e somente por meio de estudo técnico é que se terá conhecimento da correta localização das terras, ou seja, se as áreas descritas nas matrículas correspondem de fato à sua localização no solo.
Explicam que a cautelar de produção de provas antecipada atende o requisito do artigo 381, II da lei instrumental, pois o conhecimento prévio dos aspectos fáticos e registrais dos imóveis poderá evitar ou, em último caso, justificar a propositura de ação de caráter contencioso.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram o feito alegando que são proprietários e condôminos de um lote terras denominado “Atlântica”, de 9.986 há, em Sinop-MT, matrícula n. 10.525 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá.
Aduzem que conforme relatório técnico preliminar, parte do perímetro do imóvel está ocupada de forma irregular por pessoas físicas e jurídicas.
Pretendem a produção da prova pericial com o objetivo de demonstrar a correta localização por meio de levantamento com coordenadas geográficas georrefenciadas e consequente regularidade dos títulos de domínio do requerente (art. 381, incisos II e III do CPC).
Afirmam que é imprescindível fazer esse levantamento para incluir a propriedade no Cadastro Nacional de Imóvel Rural (CNIR) e no Cadastro Ambiental Rural (CAR), possibilitando tanto o exercício pleno do direito de propriedade como a adesão aos programas de regularização ambiental.
Foi determinada a emenda da inicial nos seguintes termos:
Depreende-se da exordial que os requerentes ingressaram com a presente ação de produção antecipada de prova, visando proceder ao levantamento do perímetro do imóvel rural de sua propriedade, afirmando que os requeridos ocupam a área, lastreados em títulos de domínios que não atendem aos princípios registrais.
Ademais, os requerentes mencionam que “ a presente medida se destina precipuamente a uma solução não litigiosa do impasse, prevenindo a judicialização do conflito caso perdure a situação”(sic).
Entretanto, ressai das alegações iniciais que a pretensão dos requerentes extrapola os limites da medida de produção antecipada de prova, notadamente porque pretendem levantar o perímetro do imóvel, a fim de proceder à certificação da área e averbar na matricula o memorial descritivo georeferenciado.
No ponto, cumpre destacar que a produção antecipada de prova se trata de medida prevista no art. 381 do CPC, na qual não há litigiosidade, nem contencioso, não se admitindo defesa ou recurso, pois limita-se à realização da prova e nada mais.
Assim, no caso dos autos, é indiscutível a existência da litigiosidade e, considerando que os requerentes pretendem “materializar e descrever por meio de coordenadas geográficas georreferenciadas levantadas in loco e em imagem satélite, o perímetro da área” (sic), é evidente a necessidade de fixar marcos e estacas, a fim de constituir, aviventar ou renovar os limites do imóvel, o que impõe seja proposta a ação adequada, com instauração do contraditório, possibilitando-se a ampla defesa, conforme estabelecem os artigos. 574 e seguintes do CPC. Neste sentido:
(...)
Ante o exposto, a luz do princípio da vedação à decisão surpresa, disposto nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, faculto aos requerentes que se manifestem, podendo emendar a inicial, adequando-a ao procedimento demarcatório previsto nos artigos 574 e seguintes, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial. (Id 64760939 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano aos agravantes visto que foram determinados 15 dias para a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro a medida para sobrestar o andamento do feito até análise do final do Recurso.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator